Tribunal: CARF
Processo: 10480.725157/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725157/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
OTACILIO ALENCAR AGRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. RENDIMENTOS AUFERIDOS DO
RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Os rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física não compõem o limite de dedução de
despesas de livro-caixa, visto não se tratar de rendimentos provenientes do
trabalho como profissional liberal, não compondo, portanto, o limite antes
referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2017, ano-calendário 2016,
onde foi apurada a infração Dedução Indevida de Livro-Caixa, no valor de R$ 27.419,11, pelos
seguintes motivos (e-fl. 47):
 Não há previsão legal para uso do Livro Caixa em face de locação de
imóveis;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725157/2019-68
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725157/2019-68

 Além de não haver previsão legal para essa dedução no Livro Caixa, as
despesas de IPTU, demais tributos e encargos em geral, são de
responsabilidade da locatária, nos termos do contrato de aluguel.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
Em síntese, alega que não obstante constar dos contratos de aluguéis que os
impostos e taxas seriam pagas pelos locatários, na prática teria sido o contribuinte quem de fato
teria arcado com esses gastos.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, pelas
seguintes razões de decidir:
1) não há base legal para que para que o interessado deduza despesas de livro
caixa de seus rendimentos recebidos de alugueis de imóveis, mesmo que fosse possível, o
contribuinte não apresentou o livro caixa devidamente escriturado;
2) não estaria comprovado nos autos que o contribuinte teria, de fato, assumido os
gastos com impostos e taxas, tendo em vista que os comprovantes de rendimentos não
identificam os valores discriminados, como por exemplo: cota extra de obras, condomínio, juros,
multa, aumento do aluguel, impostos, taxas e etc.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 11/09/2019, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 04/10/2019, onde alega, em apertada síntese, os
mesmos argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Destaco, inicialmente, a legislação e o entendimento vigorante sobre as exigências
relativas a deduções com livro Caixa, a seguir transcritos:
Lei 8.134/90
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725157/2019-68

a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.”
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada pelo
contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Como exemplo de despesa dedutíveis, temos aluguel,
água, luz, telefone, condomínio vinculado ao local onde se exerce a atividade, dentre outras,
desde que devidamente comprovadas mediante documento hábil e idôneo
Portanto, o livro Caixa, segundo dispõe a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas, deve ser preenchido pelas pessoas físicas que receberam rendimentos do trabalho
não-assalariado, sendo dedutíveis apenas as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, logo não pode ser utilizada pelo
contribuinte que receba rendimentos de aluguéis.
Logo, entendo não serem dedutíveis no Livro Caixa as supostas despesas de
impostos e taxas de seus rendimentos recebidos de aluguéis.
Ademais, em nenhum momento o Recorrente junta aos autos o seu Livro Caixa
demonstrando suas receitas e despesas.
Tendo em vista que as despesas elencadas pelo contribuinte não são dedutíveis no
Livro Caixa, portanto, entendo ser desnecessário adentrar no mérito se está comprovado nos
autos ter sido ele, o locador, responsável pelos pagamentos dos impostos e taxas do imóvel
locado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725157/2019-68

Fl. 120
DF CARF MF
Original